Tribunal: TJDFT
Processo: 0718233-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
APELAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLAÇÃO SEXUAL MEDIANTE FRAUDE. ART. 215 DO CP. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. REPRESENTAÇÃO. PRESCINDÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. EMBRIAGUEZ PARCIAL. VULNERABILIDADE RELATIVA.
1. Nos termos do art. 225 do Código Penal, nos crimes definidos nos Capítulos I e II do Título VI (Dos Crimes Contra a Dignidade Sexual), no qual está inserido o delito do art. 215 do CP, procede-se mediante ação penal pública incondicionada, razão pela qual prescindível a representação da ofendida para prosseguimento da demanda.
2. Nos crimes contra a dignidade sexual, deve ser conferida especial relevância à palavra das vítimas, pois, geralmente, não há testemunhas em tais crimes, além de, muitas vezes, inexistirem vestígios capazes de serem identificados por exames periciais. No caso dos autos, contudo, além da prova testemunhal capaz de evidenciar a resistência, a conjunção carnal restou suficientemente comprovada, pois admitida pelo próprio réu e evidenciada pelo Laudo de Exame de DNA.
3. Correta a desclassificação estupro de vulnerável para o delito previsto no art. 215 do Código Penal quando, além de não demonstrada a ocorrência de violência e/ou grave ameaça, restou evidenciada a vulnerabilidade apenas relativa da ofendida, por haver capacidade de discernimento e de oferecer resistência, embora reduzidas.
4. Recurso conhecido e desprovido.